Tribunal: TJDFT
Processo: 0707557-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0707557-04.2019.8.07.0020 APELANTE: LEONARDO SALOMAO, JL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME APELADO: JL COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME, JOSE RODRIGUES DA SILVA, LUCIMAR DOS REIS MONTEIRO SILVA, LEONARDO SALOMAO D E S P A C H O Nos termos dos artigos 10 e 933 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem acerca de eventual prescrição da pretensão relativa ao encargo locatício acessório referente ao IPTU/TLP anterior à data da propositura da demanda, conforme art. 206, § 3o, inc. I, do Código Civil. Publique-se. Intime-se. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 12 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator